Tribunal: TJDFT
Processo: 0719273-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE VALE-TRANSPORTE. USO REITERADO POR TERCEIROS. LEGITIMIDADE DO BLOQUEIO REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. O Distrito Federal, ora réu/recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “declarar a inexistência de débitos relativos ao uso indevido do cartão vale transporte no 3.909.908.997 anteriores a 13/11/2015.”.
3. Preliminarmente, afirma que houve a prescrição, a partir do fato, por consequência a improcedência dos pedidos. Diferentemente da cobrança dos valores, pois a autora/recorrida foi chamada a se manifestar sobre a apuração por e-mail. E apresentou documentos e resposta em 10/04/2019. Portanto, considera-se a data de 10/04/2019 como termo inicial da contagem da prescrição. Tendo em vista o momento da formalização de conhecimento do réu/recorrente e autora acerca das irregularidades, ou seja, o marco a quo seria 10/04/2015. A primeira utilização irregular foi 01/08/2015. Não há de se falar em prescrição. Requer a reforma da sentença.
4. A autora, ora autora/recorrente, também apresentou recurso em face da sentença. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. A autora/recorrente busca o restabelecimento do seu direito à gratuidade de transporte público, o chamado “passe livre”. Sendo que a sentença julgou parcialmente procedente apenas para reconhecer a prescrição dos débitos anteriores a 13/11/2015, portanto, a sentença deve ser reformada.
5. O réu/recorrido, em contrarrazões, afirma que restou incontroverso que a autora/recorrente deixou que terceiros utilizassem seu cartão de transporte. A utilização de terceiros se mostra em desacordo com as regras pertinentes, pois, o cartão é de uso exclusivo do beneficiário. Se houve utilização incorreta deve a autora/recorrente arcar com as consequências, dentre as quais estão o bloqueio do cartão e o ressarcimento, ao erário, do prejuízo material. Requer a manutenção da sentença.
6. A autora/recorrida, não apresentou contrarrazões, certidão ID 30358955.
7. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente.
8. A pretensão do réu/recorrente é que seja afastada a prescrição parcial decretada. E da autora/recorrente é a inexistência do débito, no valor de R$ 3.014,00 (três mil e quatorze reais) em face da prescrição e a não suspensão do cartão de transporte, por uso indevido do cartão.
9. A autora/recorrente não nega que tenha havido uso indevido do cartão de transporte por terceiros, argumentando que agiu de boa fé. Pois, acabava acumulando valores de um mês para o outro e que é descontado do seu salário, dessa forma acreditava que fazia jus ao valor do benefício do vale transporte, não estando ciente que configurava uso indevido do cartão.
10. Compulsando os autos verifico que a autora/recorrida foi notificada, por e-mail, e no dia 10/04/2019, encaminhou os documentos solicitados, ID 29978869, pág. 348. Sendo notificada do valor do débito, R$ 3.014,04, e abertura do Processo Administrativo no dia 13/11/2020. Apresentou defesa no dia 26/01/2021, ID 29978868, pág. 351/352.
11. Os fatos noticiados ocorreram no período compreendido entre 01/01/2000 a 11/11/2020, ID 29978869, pág. 9/315, sendo que o último registro de uso indevido foi no dia 24/07/2020, ID 29978869, pág. 305.
12. O uso indevido do cartão de transporte público é incontroverso, portanto, a suspensão do uso do cartão vale transporte no 3.909.908.997, está dentro dos limites legais, devendo a autora/recorrente arcar com as consequências jurídicas, nos termos do Art. 5o da Lei 9.784/1999, recepcionada pela Lei Distrital 2.834/1999.
13. Considerando que a autora foi notificada dos indícios de irregularidade e abertura do Processo Administrativo, ou seja, 13/11/2020, ID 29978869, pág. 351. Portanto, correta a sentença que reconheceu a prescrição dos valores anteriores à 13/11/2015.
14. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões e o deferimento da gratuidade de justiça à autora/recorrente, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.